Tribunal: TJES
Processo: 5007239-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DALAPICOLA SCHERRER
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, ora Recorrido, e, GUSTAVO DALAPICOLA SCHERRER, ora Recorrente em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7346156, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 7391835, o embargante SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA sustenta, em resumo, que o r. acórdão julgou reformou parcial a sentença objurgada de forma equívoca, a condenar no pagamento do importe de R$5.510,00 de danos materiais decorrente de gastos com lavanderia, uma vez que não restou comprovado. Ainda, alegou que não se trata de excesso de formalismo da embargante a ensejar aplicação de multa de litigância, mas, por medida de justiça, a r. Decisão não pode transitar em julgado. Os presentes embargos de declaração têm caráter infringente, visando o aclareamento do Acórdão.

Por sua vez, o Recorrente, ora embargante GUSTAVO DALAPICOLA SCHERRER, alegou julgamento extra petita em segundo grau de jurisdição, argumentando que o julgado de origem determinou a restituição/devolução do valor pago pelo autor, e não o desfazimento do negócio, devolução do produto, o decisum julgou de maneira
incongruente por vício de natureza (extra petita), uma vez que o réu não pretendeu em sede de recurso, tampouco em contrarrazões, que o julgado de origem fosse reformado para que o autor tinha também que devolver a máquina de lavar, requerendo apenas a devolução do valor pago pelo produto defeituoso.

Ao final, requereu a juntada de documento como prova cabal da falha da prestação de serviço da embargada e, por consequência, o conhecimento e provimento dos embargos para correção das contradições apontadas.

Devidamente intimada, as partes não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelas partes.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro as alegações dos embargantes que a Magistrada de piso julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar solidariamente as requeridas a restituir o autor no valor de R$ 3.229,05, corrigido a partir do desembolso e juros da citação. E ainda, condená-las ao pagamento de indenização no importe de R$ 4.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da data da sentença.

Em segundo grau, através da analise dos autos e de acordo com o entendimento do STJ, mantive o valor indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser justo e não de modo irrisório ou exorbitante.

Com relação aos danos materiais controvertidos, verifiquei de forma divergente a r. sentença de piso, tendo em vista que o recorrente traz aos autos recibos dos pagamentos realizados a lavanderia (ID 6644602). Analisando os referidos recibos de serviço, verifica-se que o recorrente despendeu o valor de R$ 5.510,00 (cinco mil, quinhentos e dez reais), nesse sentido resta evidente que o mesmo faz jus a restituição do valor pago, restando devidamente comprovado.

Por fim, no que tange ao pedido de devolução do valor superior ao pago na lavadora, ou envio de produto superior ou top do mercado, entendo de igual forma a sentença de piso, considerando que não existem motivos para reforma neste sentido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença guerreada, para conceder ao recorrente a restituição de R$ 5.510,00 (cinco mil, quinhentos e dez reais) a título de danos materiais, mantendo-a incólume em todos os demais aspectos. Por fim, determinei o recolhimento do produto defeituoso por parte da recorrida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perdimento do produto.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Enfratada todo embrólio em segundo grau, embora que não seja necessáro, ao meu ver, está acertado o julgamento do v. acórdão.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e fazendo alusão ao caso concreto, verifico que, diferente do sustentado, não há contradição no acórdão embargado. Como se verifica, foi adotada fundamentação detalhada ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Importa reiterar que, consoante vasta jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício alegado (contradição), é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Na espécie, verifico que o embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)